Tribunal: TJSP
Processo: 1030714-85.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA COLETIVO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – Morte da segurada, esposa e mãe dos autores – Negativa de indenização sob argumento de que a falecida não estava incluída na lista de funcionários da empresa subestipulante – Ação julgada procedente – Inconformismo da ré – Renovação dos argumentos anteriores – Pretensão ao afastamento de sua condenação –

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA COLETIVO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – Morte da segurada, esposa e mãe dos autores – Negativa de indenização sob argumento de que a falecida não estava incluída na lista de funcionários da empresa subestipulante – Ação julgada procedente – Inconformismo da ré – Renovação dos argumentos anteriores – Pretensão ao afastamento de sua condenação – Alegação de que a segurada não teria participado da apólice de seguro, por não constar da relação de funcionários da empresa – Não acolhimento – Demonstração de que a de cujus figurava no quadro de funcionários e que, à época do sinistro, estava ativa – Seguradora ré, ademais, que sequer apresentou a alegada relação dos funcionários que integrariam a apólice e que teria sido remetida pela empregadora da falecida, a comprovar sua alegação de falta de cobertura – Indenização devida – Sentença mantida – Arbitramento de honorários recursais – Recurso desprovido.